Tribunal: CARF
Processo: 12448.722844/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ­ CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial ­ por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente ao ato, com o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou a desistência de eventual recurso interposto (Súmula CARF 1).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722844/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.496 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
MINONI COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
NORMAS
GERAIS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
-
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente ao ato, com o mesmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou a desistência de
eventual recurso interposto (Súmula CARF 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-010.865, da 6a
Turma/DRJ 10, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.3), face a
existência de débito não previdenciário, cuja a exigibilidade não estava suspensa.
O débito, no caso, corresponde a a Multa por Atraso na entrega da GFIP, código
da receita 1107, do período de apuração 01/02/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722844/2016-19
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722844/2016-19

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI) a ora recorrente alega, transcrição
parcial):
A interessada afirma que estava enquadrada no Simples Nacional e não recebeu
nenhuma comunicação de seu desenquadramento desse regime tributário. Esclarece
que, em 14/04/2016, o sistema emissor da NFe da Secretaria de Fazenda do Estado do
Rio de Janeiro fez a comunicação de Exclusão da Empresa no Sistema do Simples
Nacional. Nessa ocasião, havendo constatado a existência de débito decorrente da falta
de GFIP de 2010, efetuou o respectivo pagamento, dando por resolvida a exigência do
desenquadramento.
Requer, portanto, o seu enquadramento no Simples Nacional retroativo a 1o de
janeiro de 2016.
Anexa comprovante de recolhimento, fl. 04.
Do Despacho Decisório no 761-EBEN-DEVAT07-DRF NIT
Em 16/12/2020, foi exarado o Despacho Decisório no 761-EBEN-DEVAT07-
DRF NIT, fls. 27/28, que decidiu, a um, pela manutenção do indeferimento
consubstanciado no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, “por
não ter sido aferida no presente qualquer ocorrência que ensejasse revisão de ofício
(art. 149 do CTN)”; a dois, pela manutenção da “exclusão do interessado da
sistemática do Simples Nacional com efeitos a partir do ano de 2016, devendo apurar
e recolher os impostos e contribuições, de acordo com as normais legais vigentes para
as demais empresas.”
O contribuinte teve ciência dessa decisão em 29/01/2021, por via postal, fl. 290.
Do recurso voluntário
Inconformado, o contribuinte interpôs, em 02/03/2021, o “recurso voluntário”
de fls. 34/45.
Preliminarmente, afirma que ajuizou em 14/02/2019 a Ação Ordinária no
5008046-54.2019.4.02.5101, ora em fase recursal perante o Tribunal Regional Federal
da 2a Região, por meio da qual objetiva demonstrar a ilegalidade/nulidade da sua
exclusão do Simples Nacional em relação ao ano de 2015, sob o fundamento de que
jamais teria sido intimado acerca do ato de exclusão desse regime tributário.
Destaca, nesse sentido, a possibilidade de a decisão final a ser proferida nos
autos da referida ação ordinária – em sendo favorável à empresa em relação ao ano de
2015 – vir a alterar o contexto fático jurídico a ser analisado no que tange ao ano de
2016.
No mérito, examina, inicialmente, o procedimento a ser adotado pela autoridade
administrativa, relativamente à exclusão de ofício do Simples Nacional, em especial
no que pertine à necessidade de intimação da empresa, com vistas a uma possível
apresentação de impugnação – o que não teria acontecido no caso em tela.
Assim, uma vez que não foi excluída – ao menos não formalmente cientificada
– em relação ao ano de 2015, a empresa deveria ser considerada como optante do
regime tributário simplificado para o ano de 2016.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722844/2016-19

Esclarece que, em havendo identificado que não mais estaria enquadrada no
Simples Nacional apenas ao acessar seus sistemas para fins de cumprimento de suas
obrigações acessórias, apresentou seu pedido de adesão a esse regime tributário para o
ano de 2016, apenas para garantir que o erro da RFB não trouxesse problemas para os
anos seguintes.
Aduz que somente após o pedido de adesão para o ano de 2016, mais
especificamente, por meio do termo de indeferimento expedido em 12 de abril de
2016, teria sido intimada acerca da multa no valor histórico de R$ 500,00, relativa ao
atraso no envio da GFIP da competência de 02/2010, que até então não constava como
pendência em seus relatórios fiscais e que foi imediatamente quitada.
Em sequência, à vista do decidido no Despacho Decisório no 761-EBEN-
DEVAT07-DRF NIT, analisa as diferenças entre o indeferimento do pedido de adesão
ao Simples Nacional e a exclusão de ofício desse regime tributário – que somente
produz efeitos quando considerada definitiva, ou seja, após concedida oportunidade de
impugnação por parte do contribuinte, o que não teria ocorrido.
Trata, ainda, da “diferença da regularidade da adesão em relação ao ano de
2016”.
Afirma que, no momento da opção apresentada – 04/01/2016 –, não havia
qualquer pendência cuja exigibilidade não estivesse suspensa. Nesse sentido, reitera
que somente tomou ciência da existência do débito impeditivo ao acessar o termo de
indeferimento expedido em 12/04/2016, havendo promovido a sua imediata quitação
no dia 14/04/2016.
A DRJ, em sua decisão, argumenta que a ora recorrente em suas razões de
recurso, trate tanto de sua exclusão quanto do indeferimento de sua opção pelo Simples
Nacional, fato é que a pretensão deduzida na inicial tem por objeto tão-somente o
enquadramento (opção) da empresa nesse regime tributário a partir de 2016. Veja-se, para
maior clareza, o inteiro teor da inicial.
Ou seja, a MI é contra o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, a partir
de 1o de janeiro de 2016, e assim foi tratada.
Do Despacho Decisório no 761-EBEN-DEVAT07-DRF NIT
Nos termos do artigo 39, “caput”, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, o contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional é “de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente.” (Grifou-se.)
Em assim sendo, tendo em vista que o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional foi efetuado pela RFB, conforme termo de fl. 3, o exame do feito é
disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, combinado com o Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011.
Nesse contexto, o julgamento administrativo do presente processo cabe às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJs, às quais compete
conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722844/2016-19

inconformidade em processos administrativos fiscais contra apreciações das
autoridades competentes em processos relativos ao indeferimento da opção pelo
Simples Nacional – artigo 330, inciso IV, alínea “c”, do Regimento Interno da RFB
aprovado pela Portaria ME no 284, de 27/07/2020. Veja-se:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
[...]
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos:
[...]
c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Simples Nacional; e (Grifou-se.)
d) a exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Portanto, a Equipe Regional de Benefícios Fiscais e Regimes Especiais (EBEN-
DEVAT07-DRF NIT), ao decidir pela manutenção do termo de indeferimento da
opção e também pela manutenção da exclusão da empresa da sistemática do Simples
Nacional, sobre não se haver atido estritamente ao requerido na inicial, estabeleceu
indevidamente, no presente processo, uma instância administrativa não prevista na
legislação que rege o processo administrativo fiscal no âmbito federal.
Diante do exposto, considerando que o julgamento da manifestação de
inconformidade interposta pelo contribuinte é de competência das DRJs, conclui-se
pela nulidade do despacho decisório de fls. 27/28, forte no artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Em consequência, sendo nula a decisão em apreço, resta prejudicado o “recurso
voluntário” apresentado pelo contribuinte.
Da Ação Ordinária no 5008046-54.2019.4.02.5101
Examinada a inicial da Ação Ordinária no 5008046-54.2019.4.02.5101, fls.
53/71, verifica-se que se trata de ação ordinária com pedido de tutela de urgência
ajuizada pela empresa manifestante, em face da União Federal, objetivando, no que
interessa ao presente processo administrativo, a manutenção da condição de optante
pelo Simples Nacional, sem interrupções, referente aos anos de 2015, 2016 e 2017 – o
que abrange, portanto, o objeto da manifestação de inconformidade sob exame, que,
conforme já definido neste voto, trata da opção da empresa pelo Simples Nacional a
partir de 1o de janeiro de 2016.
Ocorre que o recurso à via judicial, por si só, importa renúncia ao contencioso
administrativo, nos termos do artigo 87 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, que determina:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único). – Grifou-se.
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722844/2016-19

Assim também consoante o artigo 46 da Portaria ME no 340, de 08 de outubro
de 2020, que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das DRJs. Veja-
se:
Art. 46. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Nacional com o mesmo objeto importa a desistência do processo por
parte do sujeito passivo. – Grifou-se.
Registre-se, ainda, que tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito
administrativo, conforme Súmula no 1, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, dotada de efeito vinculante para administração tributária federal:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). – Grifou-se.
Restam, em consequência, prejudicadas as questões postas a exame pela
empresa manifestante, relativamente ao seu enquadramento no Simples Nacional a
contar de 2016, haja vista a opção pela via judiciária, por meio da Ação Ordinária no
5008046-54.2019.4.02.5101.
Conclusão
Nestes termos, vota-se por não conhecer da manifestação de inconformidade
sob exame.
A recorrente foi cientificada em 20/04/2023 (fl.334) e apresentou o seu recurso
voluntário em 03/05/2023 (fl.336).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega:
Ocorre que, nos autos da Ação Ordinária no 5008046-54.2019.4.02.5101, ora
em fase recursal perante o Tribunal Regional Federal da 2a Região, a Recorrente
questiona a sua ilegal exclusão em relação ao ano de 2015, demonstrando que jamais
foi formalmente intimada acerca de sua exclusão do Regime do Simples Nacional em
relação ao ano de 2015. Ademais, pugnou pelo reconhecimento da ilegal exigência das
obrigações acessórias consubstanciadas na transmissão das DCTFs, bem como pela
restauração de sua inscrição junto ao CNPJ para “apta”.
Assim, o que ora se está em debate é tão somente se há identidade de objeto
entre a presente demanda e a Ação Ordinária no 5008046-54.2019.4.02.5101, sendo
que a Recorrente irá demonstrar que não renunciou ao contencioso administrativo,
devendo ser reformado o v. acórdão, de forma a ser conhecida a Manifestação de
Inconformidade apresentada e, no mérito, provida.
...
Por meio da Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente
pugnou, de forma sucinta e clara, o enquadramento da empresa no Simples Nacional
de forma retrativa à data de 1o de janeiro de 2016.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722844/2016-19

Isso porque, conforme narrado à peça, a Recorrente estava enquadrada no
Simples Nacional e, em 14 de abril de 2016, o sistema emissor de NFe apontou
ausência de pagamento de débito relacionado à multa pela ausência de entrega GFIP
do período de fevereiro de 2010. Nessa mesma oportunidade, comprovou o pagamento
do débito, acreditando que, com isso a problemática seria resolvida.
...
...na Ação Ordinária no 5008046-54.2019.4.02.5101 (Doc. 03), ao final, a
Recorrente formulou os seguintes pedidos naqueles autos:
“ív) em sede de mérito, julgar procedente a presente Ação Ordinária para
reconhecer que a Autora jamais foi intimada acerca de sua exclusão do Simples
Nacional, de modo que, até que tal ato seja praticado, reconhecendo sua devida
manutenção neste enquadramento, sem interrupções, no que se refere aos anos de
2015, 2016 e 2017;
v) em decorrência da procedência do pedido formulado no item (ív) acima, seja
reconhecida a ilegalidade da exigência das obrigações acessórias consubstanciadas na
transmissão das DCTF’s relativas aos períodos de 2015, 2016 e 2017, bem assim que
seja restaurada para “Apta/Regular” a inscrição da Autora junto ao CNPJ, afastando as
cobranças decorrentes dessa exclusão, bem como restabelecendo o CNPJ da Autora de
forma definitiva;”
Como se vê, enquanto (a) Manifestação de Inconformidade objetiva tão
somente o enquadramento da Recorrente no Simples Nacional retroativo à data de 1o
de janeiro de 2016, devendo ser verificado se preenchidos requisitos para adesão ao
regime, em contraposição, (b) na Ação Ordinária no 5008046-54.2019.4.02.5101 a
Recorrente discute que não foi intimada acerca da exclusão do Simples Nacional do
ano de 2015,
Afirma que quando de seu pedido para ingresso no Simples em 2016, em
04/01/2016, especificamente, não havia nenhuma pendência e que desta foi comunicada em 13
de fevereiro de 2016 e requer:
Nessa linha de ideias, resta clara a ausência de identidade de objeto entre a
presente demanda e a Ação Ordinária no 5008046-54.2019.4.02.5101, devendo ser
reformado o v. acórdão, de forma a ser conhecida a Manifestação de Inconformidade
apresentada e, no mérito, provida, para declarar que no momento da opção pela adesão
ao Simples Nacional para o ano de 2016, efetuada em 04 de janeiro de 2016, não havia
qualquer pendência que impedisse a Recorrente de utilizar aquele regime simplificado,
bem como que a pendência que serviu como causa do indeferimento somente veio a
ser apurada pela própria Receita Federal do Brasil no dia 13 de fevereiro de 2016,
tendo sido regularizada tão logo a Recorrente foi cientificada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722844/2016-19

O Recurso Voluntário é tempestivo, e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A lide versa, exclusivamente, sobre a existência de uma Ação Ordinária com o
mesmo objeto tratado neste PAF.
A recorrente impetrou uma ação ordinária, como descrita no relatório, pleiteando,
que fosse concedida uma liminar para mantê-la no Regime do Simples. Alega que não há
identidade de objeto em relação ao PAF e a Ação Ordinária.
Assim como a DRJ entendo que se aplica a Súmula CARF 1, a qual é
absolutamente clara em relação ao assunto:
Súmula CARF no 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do que foi exposto, voto no sentido de conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento posto haver concomitância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 395
DF CARF MF
Original